Tribunal: TJMT
Processo: 1002200-34.2021.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002200-34.2021.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS GARCIA - CPF: 204.883.869-34 (APELANTE), ALEXANDRE FERREIRA ABRAO - CPF: 023.241.789-07 (ADVOGADO), MARIA LEONIRCE GARCIA GREGORATO - CPF: 413.281.329-00 (APELADO), RENATO AGOSTINHO GARCIA GREGORATO - CPF: 024.660.051-90 (ADVOGADO), VALENTINA APARECIDA GARCIA TAMPELINI - CPF: 018.337.939-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDUÇÃO DA MULTA CONTRATUAL. SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDA. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

Embargos de Declaração interpostos contra acórdão que reduziu a cláusula penal para 30% sobre o produto não entregue e redistribuiu os encargos de sucumbência em 75% ao encargo do apelante e 25% ao encargo do apelado.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) verificar se há obscuridade, contradição ou omissão quanto à validade do título executivo frente à alegada ausência de notificação formal;

(
ii
) avaliar a proporcionalidade na redistribuição da sucumbência em razão da redução da multa contratual.

III.
Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam exclusivamente esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais, conforme art. 1.022 do CPC/2015.

4. Inexistem vícios apontados que justifiquem a interposição dos presentes embargos, sendo manifesto o objetivo de rediscutir o mérito, o que é inadequado por esta via.

IV.
Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

6.

"
Os embargos de declaração têm como objetivo exclusivo esclarecer pontos obscuros, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 1.022, 85 e 86; CC/2002,
arts
. 335 e 337.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no REsp 1181273/PB; STF,
AgR
no ARE 822.641.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade
,
deu parcial provimento
ao Recurso para
para
reduzir a cláusula penal para 30% sobre o produto não entregue e com isso,
redistribuiu a sucumbência em 75% ao encargo dos apelantes e 25% ao encargo das apeladas.

O embargante
diz que
a fim de evitar a contradição na decisão, em harmonia com o que fora reconhecido no acordão embargado - a nulidade da notificação do embargante - o que afasta a mora e torna inexigível a obrigação executada. A mora do credor compromete a liquidez do título e justifica a anulação da execução por inexigibilidade da obrigação.

Defende o redimensionamento da sucumbência, pois o acolhimento do pedido de redução da multa acarretou, a seu ver, na redução de mais de 50% do valor devido.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não tê
m, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

O embargante sustenta a inexistência de título executivo válido, com base na ausência de notificação formal sobre o local do pagamento, o que comprometeria a certeza e a liquidez do título.

Todavia, o acórdão embargado já enfrentou a questão, reconhecendo que o contrato previa de forma clara a localidade geral (Primavera do Leste) para cumprimento da obrigação, cabendo ao credor indicar o armazém específico. Embora não tenha havido prova suficiente da comunicação válida, o devedor manteve-se inerte, sem recorrer à consignação em
pagamento

ou adotando outras medidas previstas nos artigos 335 e 337 do Código Civil para afastar os efeitos da mora.

Mesmo depois do ajuizamento da Ação visando a cobrando do título, o embargante não realizou a quitação do débito. Logo, como as relações devem ser analisadas pelo princípio da boa-fé, não há como afastar os efeitos da mora em seu favor.

O embargante argumenta que a redistribuição da sucumbência (75% a cargo do apelante e 25% a cargo das apeladas) não reflete adequadamente a extensão do provimento parcial de seu recurso.

Todavia, ao opor os Embargos à Execução o embargante pretendeu a declaração de quitação do débito pela suposta compensação entre débitos e créditos; redução da multa a
10% do saldo devedor; afastamento da mora debendi e declaração de inexigibilidade do débito, porém, apenas aquele relacionado à fixação da base de cálculo da multa foi acolhido
. Logo,
Não
se observa omissão quanto à análise dos critérios legais de causalidade e proporcionalidade previstos nos artigos 85 e 86 do CPC
, considerando-se o único pedido deferido
.

Posto isso,
é manifesto
o intuito de rediscutir o mérito
, c
ontudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é
pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp
1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento
tem de estar
configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024